Tribunal: STF
Processo: ARE 1582054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 5º, caput; 6º; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Entendo que a ineficácia do tratamento está atrelado à falta de adesão da parte autora ao tratamento, principalmente medicamentoso, pois não se encontram observações acerca do seu estilo de vida



    Mesmo com o uso de insulinas análogas, o controle da enfermidade é precário, justamente porque não realiza o devido monitoramente e uso das medicações.



    Muito embora as insulinas de ação rápida (lispro, asparte e glulisina) e as insulinas de ação prolongada (glargina, detemir e degludeca) tenham sido incorporadas no âmbito do SUS 1 , não é a ocorrência de hipo ou hiperglicemia que garante o seu fornecimento.



    O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento do Diabete Melito Tipo 1, recentemente atualizado pela Portaria Conjunta MS/SAES nº 17, de 12/11/2019, prevê (destaquei):



    Critérios de inclusão para o tratamento com análogo de insulina de ação rápida 



    Para o uso de análogo de insulina de ação rápida, os pacientes deverão apresentar, além dos critérios de inclusão de DM1, todas as condições descritas em laudo médico:



    ' Uso prévio de insulina NPH e insulina Regular por pelo menos três meses;



    ' Apresentação, nos últimos seis meses, de pelo menos um dos critérios abaixo, após terem sido excluídos fatores causais para as hipoglicemias (redução de alimentação sem redução da dose de insulina, exercício físico sem redução da dose de insulina, revisão dos locais de aplicação de insulina, uso de doses excessivas de insulina, uso excessivo de álcool):



    ' Hipoglicemia grave (definida pela necessidade de atendimento emergencial ou de auxílio de um terceiro para sua resolução) comprovada mediante relatório de atendimento emergencial, registros em softwares, tabelas ou glicosímetros, quando disponíveis;



    ' Hipoglicemias não graves repetidas (definida como dois episódios ou mais por semana) caracterizadas por glicemia capilar < 54mg/dL com ou sem sintomas ou < 70mg/dL acompanhado de sintomas (tremores, sudorese fria, palpitações e sensação de desmaio);



    ' Hipoglicemias noturnas repetidas (definidas como mais de um episódio por semana); ou



    ' Mau controle persistente, comprovado pela análise laboratorial dos últimos doze meses de acordo com os critérios da HbA1c.



    ' Realização de automonitorização da glicemia capilar (AMG) no mínimo três vezes ao dia; 



    ' Acompanhamento regular (mínimo duas vezes ao ano) com médico e equipe multidisciplinar e sempre que possível com endocrinologista.



      Critérios de inclusão para o tratamento com análogo de insulina de ação prolongada 



    Para o uso de análogo de insulina de ação prolongada, os pacientes deverão apresentar, além dos critérios de inclusão de DM1, todas as seguintes condições descritas em laudo médico: 



    ' Uso prévio da insulina NPH associada à insulina análoga de ação rápida por pelo menos três meses; 



    ' Apresentação, nos últimos seis meses, de pelo menos um dos critérios abaixo após terem sido excluídos fatores causais para as hipoglicemias (redução de alimentação sem redução da dose de insulina, exercício físico sem redução da dose de insulina, revisão dos locais de aplicação de insulina, uso de doses excessivas de insulina, uso excessivo de álcool): 



    ' Hipoglicemia grave (definida pela necessidade de atendimento emergencial ou de auxílio de um terceiro para sua resolução) comprovada mediante relatório de atendimento emergencial, registros em softwares, tabelas ou glicosímetros, quando disponíveis; 



    ' Hipoglicemia não graves repetidas (definida como dois episódios ou mais por semana) caracterizadas por glicemia capilar < 54mg/dL com ou sem sintomas ou < 70mg/dL acompanhado de sintomas (tremores, sudorese fria, palpitações e sensação de desmaio); 



    ' Hipoglicemias noturnas repetidas (definidas como mais de um episódio por semana);



    ' Persistente mau controle, comprovado pela análise laboratorial dos últimos doze meses de acordo com os critérios da HbA1c. 



    ' Acompanhamento regular (mínimo duas vezes ao ano) com médico e equipe multidisciplinar e sempre que possível com endocrinologista; 



    ' Realização de automonitorização da glicemia capilar (AMG) no mínimo três vezes ao dia. 



    Necessário dizer que tais critérios não são uma inovação, mas uma consolidação do que vinha disposto na Portaria Conjunta nº 08, de 15/03/2018, para as insulinas de ação rápida, e no Relatório de Recomendação da CONITEC, de Agosto/2019, para as insulinas de ação prolongada.



    Via de regra, haveria de proporcionar a dilação probatória, mediante baixa em diligência, mas entendo desnecessária no corrente caso. O Relatório Médico do evento 78, nada obstante ser um resumo, traz uma análise criteriosa e crítica do quadro clínico da parte autora e da sua conduta em relação ao diabetes.



    A exemplo de tantos outros casos, não se trata de ineficácia ou insuficiência da política pública existente, ou de adequação ao respectivo protocolo clínico; a hipótese é de não adesão ao tratamento necessário e indispensável para o controle da enfermidade.



    O direito à saúde não importa em garantir o melhor tratamento dentre todos os disponíveis; visa garantir, sim, o tratamento necessário, adequado e eficaz. Se o Estado disponibiliza tratamento suficiente, este deve ser implementado, sob pena de ferir o direito dos demais cidadãos.



    Assim sendo, dou provimento ao recurso da União para julgar improcedente o pedido autoral, revogando de imediato a antecipação da tutela.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente